Tribunal: TJMT
Processo: 1027300-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1027300-62.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MARLUZIA MORENO DA SILVA
RECORRIDA: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE ASTREINTE. IMPUNGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECEBIDO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o magistrado singular recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença como embargos à execução e deu provimento ao recurso da executada, pois houve acordo homologado em juízo no qual a parte consumidora expressamente renunciou ao valor fixado em caso de descumprimento da decisão judicial, que consistia na retirada de seus dados do Cartório de Protesto.
2. Com efeito, diante do princípio da instrumentalidade das formas, deve-se admitir a fungibilidade entre os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença, desde que respeitados os requisitos procedimentais e os limites materiais referentes à peça efetivamente cabível à espécie e que não haja prejuízo às partes.
3. No caso, a “impugnação ao cumprimento de sentença” foi apresentada pela recorrida no prazo previsto para a apresentação dos embargos à execução e limitou-se a alegar matérias passíveis de análise em sede de embargos (extinção da obrigação em razão de acordo anteriormente homologado). Ademais, a parte recorrente tece argumentação genérica a respeito da diferença de procedimentos sem apontar o prejuízo sofrido no caso concreto. No tocante ao mérito, sequer impugna o conteúdo da decisão.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027300-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLUZIA MORENO DA SILVA - CPF: 545.228.971-20 (RECORRENTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0135-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024